Tribunal: TJMT
Processo: 1050288-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050288-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 44.429.674/0001-81 (RECORRIDO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUIZADO ESPECIAL.

AUSÊNCIA DE GARANTIA.
BEM NOMEADO À PENHORA COM EMBARAÇO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO. DEFESA NÃO RECEBIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

apreciação
dos
Embargos à
Execução
no
rito
dos
Juizados

Especiais

está

condicionada
a
garantia
do
juízo
(art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95
e
Enunciado
117 do FONAJE).

Não

havendo

penhora

formalizada

nos
autos para
garantia
da
execução
,
ou

sendo

indicado

bem
à
penhora
que
já

esteja

embaraçado

ou

em

garantia

em
outro
processo

executivo
,
os
Embargos à
Execução

devem

ser

rejeitados

liminarmente

sem

sua

apreciação

pelo

Juízo
, ante
a

ausência
de
segurança
do
processo

executivo

garantida

por

bem

idôneo
, livre e
desembaraçado
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050288-80.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVAS
CULAR LTDA - EPP

Recorrido
:
OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ajuizou

reclamação

em

face
NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP.

O
juízo
singular
r
ejeitou

liminarmente

os
e
mbargos à
execução

opostos
pela
parte

executada

em

razão
da
ausência
de
garantia
do
juízo
,
porquanto

esta

nomeou

bem
à
penhora
com
alienação

fiduciária
.

A
parte

executada

interpôs

Recurso

Inominado
.
Sustentou
,
em

resumo
,
ser

admissível

os
embargos à
execuç
ão
,
visto
que
o

veículo
dado
em

garantia

teve

baixa
do
gravame

em
2017.
Requereu

seja

apreciada
a
defesa

executiva

pelo

juízo
de
origem
, com o regular
prosseguimento
do
feito
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Embargos à
Execução
.

Garantia
do
juízo
.

Nos
termos
do
artigo
53, §1o, da Lei no 9.099/95,
corroborado

pelo

Enunciado
117 do FONAJE, a
garantia
do
juízo
é
condição
para
a

apreciação
dos Embargos à
Execução
no
rito
dos
Juizados

Especiais
.

Embora o art. 525 do CPC
tenha
dispensado a penhora formalizada como condição para a apreciação dos Embargos
a
Execução, esta regra não se aplica aos
Juizados
Especiais

Cíveis
, que possuem regramento próprio, estabelecido pela Lei no 9.099/95, sendo o CPC aplicável apenas supletivamente, nas questões omissas (art. 1.046, §2o, do CPC
).

Nesse

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. No
s
termos
do § 1o do
artigo
53 da Lei n. 9.099/95,
os
embargos à
execução

podem

ser

opostos

mediante
a
garantia
do
juízo
. 2. No
caso
, o
recorrente

não

comprovou
no
momento

oportuno
que
garantiu
o
juízo
da
execução

na

sua

integralidade
,
requisito

essencial

para o
recebimento
dos embargos à
execução
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
. 3.
Incidência
do
Enunciando

no
117 do FONAJE que
exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação
de embargos à
execução
de
título
judicial
ou
extrajudicial. 4.
Não

preenchidos

os

pressupostos
de
admissibilidade
,
não

podem

ser

recebidos

os
embargos à
execução

opostos
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1002059-28.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...) 1. A
prévia

garantia
do
juízo
é
pressuposto

indispensável
para o
recebimento
dos embargos à
execução
,
conforme

prevê
o
artigo
53, §1o da Lei 9.099/95. 2.
Neste

sentido
, o
Enunciado

no
117 do FONAJE: É
obr igatória a segurança do juízo pela penhora para a

apresentação
de embargos à
execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial. (...)
(N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Ún
ica
,
Julgado

em
02/09/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021)”.
(N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

Em análise dos autos, constata-se que o j
uízo não está garantido por penhora devidamente formalizada, além de que, o bem oferecido como garantia para fins de apreciação de sua defesa se encontra embaraçado, porquanto se encontra com averbação de outro processo executivo (autos no 1009527-47.2023.
8.11.0041) e, destarte, em garantia àquela execução, conforme se afere dos dados do bem extraído no site do DETRAN/MT:

Destaco
que
referido

processo

foi

proposto

visando
à
execução
do valor de R$ 139.927,63,
quantia

está

muito
superior
ao
valor do
bem

of
erecido

em

garantia
,
sem

perder
de vista que a
parte

exequente

manifestou
de forma
desfavorável
(ID 183184157/PJe2).

Destaco
, a
propósito
, que o
bem
dado
em

garantia

deve

ser

idôneo
e de
fácil

liquidez
,
assim

como
livre de
quaisquer

ônus

ou

embaraços
,
ainda

mais

porque
a
presente

ação
de
execução

foi

proposta
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
orientado

pelos

critérios
da
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual
e
celeridade
,
ou

seja
,
em

caso
de
improcedência
da
defesa

executiva
, o
bem
dado
em

garantia

deve

ser

facilmente

convertido

em valor pecuniário a fim de satisfazer a execução
.

Dessa
forma, ante
a

ausência
de
garantia
do
juízo
,
os Embargos à Execução não
dev
em
ser recebidos, não merecendo qualquer reparo a sentença do juízo
a quo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da
dívida
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024